Tribunal: TJBA
Processo: 8007710-62.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007710-62.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GINALVA RODRIGUES NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO
DA
APELAÇÃO
DA AUTORA
E IMPROVIMENTO
DO RECURSO DO RÉU
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, simultaneamente, por Ginalva Rodrigues Nascimento Silva e pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de sentença que reconheceu o dever de custear tratamento médico, sob pena de multa diária e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, fixando honorários sucumbenciais com base apenas no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados considerando o proveito econômico obtido pela parte autora, incluindo danos morais e tratamento médico custeado; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura contratual configura ilícito indenizável, diante da prova documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º, do CPC determina que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo inadequada a fixação apenas com base no valor da causa quando há benefício econômico mensurável.

No presente caso, o proveito econômico da autora inclui não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor correspondente ao tratamento médico garantido judicialmente, mesmo que não tenha sido expressamente liquidado na sentença.

A negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde caracteriza descumprimento contratual e enseja reparação por danos morais, com a imposição de multa para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, conforme a documentação acostada, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença em favor da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora provida; apelação da ré não provida.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, abrangendo o valor da indenização por danos morais e o valor do tratamento médico custeado judicialmente.

A negativa indevida de cobertura de procedimento médico por plano de saúde configura ilícito indenizável, ensejando reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8007710-62.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
GINALVA RODRIGUES NASCIMENTO SILVA
e, como apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)